Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
3. No caso em análise, não há erros ou omissões nos cálculos utilizados para a manutenção da gratuidade de justiça outrora concedida ao embargado, porquanto valeu-se da documentação juntada pela própria embargante, como contracheque e extrato de rendimentos anuais, não sendo obrigação do Poder Judiciário realizar computação com base em notícias de reajustes a servidores públicos sem efetiva demonstração nos autos.
4. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão atacado, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.